Tribunal: TJDFT
Processo: 0750095-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750095-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY DE CASSIA OLIVEIRA AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLY DE CASSIA OLIVEIRA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0044493-69.1995.8.07.0001, movido em desfavor de OLAVO MENDONCA FERREIRA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 216158154): “Indefiro a obtenção da declaração de imposto de renda da empresa indicada na petição de ID 215208656, bem como a penhora de parte do seu faturamento, pois ela não é parte na presente execução e não houve a desconsideração da personalidade jurídica. Promova, a parte exequente, o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” Na origem, trata-se de ação Indenizatória por erro médico, na qual o ora agravado foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da ora agravante. Em suas razões recursais, a exequente/agravante defende, em síntese, que foram realizadas inúmeras pesquisas e diligências na busca de bens ou valores para quitar o saldo devedor existente, sendo que estas se mostraram infrutíferas. No caso, afere-se que a parte exequente/agravante busca o recebimento dos valores que lhes são devidos desde o ano 2.000. Portanto, aduz que já houve comprovação nos autos de que não há outros bens passiveis de penhora para garantir a execução. Sustenta que, esgotados os meios ordinários de expropriação; deve ser deferido o pedido de penhora de parte do faturamento mensal da empresa “CLÍNICA NEUROCIENCIA LTDA”, que é Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, cujo único sócio é o executado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e deferida a penhora pleiteada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. No caso, afere-se que a r. Decisão impugnada indeferiu a penhora sobre o faturamento da empresa registrada em nome da parte devedora, por entender que seria necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignada, a parte recorrente afirma que os elementos constantes dos autos de origem demonstram que foram realizadas pesquisas e diligências na busca de bens ou valores para quitar o saldo devedor existente, sendo que todas se mostraram infrutíferas. Nesse contexto, aduz que já houve comprovação nos autos de que não há outros bens passiveis de penhora para garantir a execução. Defende, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de penhora direta sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa em casos de Sociedade Limitada Unipessoal. O cerne da presente demanda remete, portanto, à análise acerca da possibilidade de inclusão de empresa individual no polo passivo do feito de origem nas hipóteses em que a pessoa natural – única sócia da respectiva empresa – figura como devedora. De acordo com os artigos 966 a 968 do Código Civil a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial entre os seus bens e os da pessoa natural. Dessa forma, os bens da pessoa jurídica e da pessoa natural se confundem, podendo haver a inclusão da empresa individual para fins de responsabilidade solidária pela obrigação da pessoa natural. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Por tal motivo o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o da pessoa natural, de modo que o empresário não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso em análise, afere-se que OLAVO MENDONCA FERREIRA, demandado em Cumprimento de Sentença, é empresário individual e único sócio da empresa CLÍNICA NEUROCIENCIA LTDA, CNPJ 35.855.523/0001-02, Sociedade Empresária Limitada Unipessoal. Nesse contexto, não há que se fazer distinção patrimonial entre a personalidade do empresário executado e de sua empresa individual. Isto é, a responsabilidade de ambos é solidária e ilimitada. Nessa mesma linha de entendimento já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. (...) 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes. (...) (REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. (...) 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. (...) (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017). Em atenção aos julgados supracitados, colaciono precedente desta e. Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando que a proteção prevista no artigo 833, inciso II, do CPC e no artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 é relativa e só recai sobre os bens essenciais e indispensáveis à vida digna do executado, o oficial de justiça deve inventariar os bens encontrados na residência do sócio proprietário (art. 836, §1o, do CPC), não sendo possível concluir, a priori, acerca da impenhorabilidade dos bens que a guarnecem. 2. Tratando-se de empresário individual constituído na forma dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do titular será solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial, razão pela qual os bens da pessoa jurídica e os da pessoa física se confundem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1256439, 07184008820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020.) Dessa forma, no cenário fático-jurídico dos autos, constata-se a probabilidade do direito arguido pela parte exequente/recorrente. Já o perigo de dano se verifica da possível extinção do feito de origem, nos termos da r. Decisão agravada. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO a tutela recursal requerida pelo agravante, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora